Tribunal: TJMT
Processo: 0043675-40.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043675-40.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BENEDITO MAIOLINO DOS SANTOS - CPF: 049.203.341-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDENITA CONSTANTINO DOS SANTOS - CPF: 044.043.651-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043675-40.2019.8.11.0042

APELANTE: BENEDITO MAIOLINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21 DA LEI Nº 3.688/41 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – LAUDO CONFIRMATÓRIO DAS LESÕES – POSTULADO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPERTINÊNCIA – TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MITIGAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO APELANTE E GRAVIDADE MÍNIMA DA CONDUTA – PLEITEADA REDUÇÃO DA REPRIMENTA CORPORAL – CABIMENTO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, notadamente porque praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, podendo embasar uma condenação sempre que apresentados de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça).

A majoração da pena decorrente do reconhecimento de circunstâncias agravantes deve observar a fração de 1/6 (um sexto), salvo quando fundamentação idônea justifique a utilização de outros parâmetros.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043675-40.2019.8.11.0042

APELANTE: BENEDITO MAIOLINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
BENEDITO MAIOLINO DOS SANTOS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título indenizatório, pela prática da contravenção penal tipificada no art. 21 da Lei nº 3.688/41, c/c o art. 61, II, “f”, do Código Penal
(cf. Id. n.º 168770298)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
não restou comprovado o crime imputado ao acusado, uma vez que a sentença condenatória do Juízo a quo se sustentou apenas e tão-somente pela palavra da vítima
”, motivo pelo qual pleiteia a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer seja a dosimetria readequada, de modo que a pena-base reste fixada no mínimo legal, e que não seja imposta a indenização a título de danos morais (cf. Id. n.º 168770303).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 169584178).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.º 173842164).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043675-40.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou BENEDITO MAIOLINO DOS SANTOS como incurso nas disposições do art. 21 da Lei nº 3.688/41, c/c o art. 61, II, “f”, do Código Penal, com as imposições da Lei nº 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 168770260 – pág. 1-3):

“[...] Ressai do autuado que, no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 16h20min, em residência particular localizada na Rua Dezesseis, Bairro Jardim Eldorado, próximo ao centro comunitário, nesta urbe,
o denunciado ofendeu a integridade física da vítima ALDENITA CONSTANTINO DOS SANTOS, sem, contudo, deixar lesões aparentes
.

Infere-se dos autos que, o increpado é filho da vítima.

Desponta dos autos inquisitoriais que, na data dos fatos, após a negativa da vítima em entregar ao increpado a chave do carro,
este passou a agredi-la com socos e ainda tentou enforcá-la, sem deixar lesões aparentes.

Assim agindo, incorreu o Denunciado BENEDITO MAIOLINO DOS SANTOS, no crime previsto no art. 21 da Lei 3.688/41 c/c art. 61, 1I, alínea “f”, do Código Penal c/c as disposições da lei 11.340/06, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, após recebida e autuada, sejam os denunciados citados para a apresentação da defesa preliminar e, após, determine a oitiva das testemunhas abaixo arrolada, procedendo o seu interrogatório (art. 396 e ss do CPP), para que, ao final, sejam os presentes pedidos julgados procedentes, condenando-o nas penas da lei, com a observância no art. 91 do Código Penal e o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal [...]”.

Na delegacia de polícia, a vítima, ALDENITA CONSTANTINO DOS SANTOS, declarou o seguinte (cf. Id. n.º 168770260 – pág. 14):

“[...] QUE é genitora do suspeito BENEDITO MAIOLINO DOS SANTOS; QUE nesta data o suspeito ficou irritado pois a declarante não quis lhe entregar a chave do veículo e
passou a agredir a fisicamente com socos e tentou lhe enforcar, causando-lhe lesões
; QUE é a primeira vez que ele lhe agride fisicamente, porém o suspeito sempre lhe faz ameaças de morte e a declarante teme por sua integridade física;
QUE seu filho possui transtorno mental e fez tratamento durante muito tempo e abandonou o tratamento
; QUE a declarante requer as medidas protetivas da lei 11.340/06; QUE o suspeito danificou todo o veículo [...]”.

A autoridade policial também ouviu AYRES GOMES DA SILVA e GLAUCO BENEDITO DA SILVA, ambos policiais militares, que relataram (cf. Id. n.º 168770260 – pág. 10/13):

“[...] QUE nesta data, por volta das 16:20 hrs, a Guarnição do Planalto-01 foi acionada via CIOSP para deslocar no bairro Jardim Eldorado e atender solicitação feita via 190, pela senhora SOLANGE MAIOLINA DOS, filha da vítima; QUE a guarnição chegou no local e encontrou o suspeito/filho da vítima ALDENITA já detido por populares; QUE a vítima ALDENITA relatou que devido não ter deixado seu filho sair com o carro,
ele passou a agredi-la fisicamente com tapas em seu rosto, em seguida mordeu-a no braço direito
; QUE quando estava sendo agredida, a vítima gritou por socorro, com isso, os vizinhos foram ao seu encontro e detiveram o suspeito; QUE a guarnição verificou e a vítima confirmou que o filho dela danificou todo o veículo VW/GOL, cor preta, placa JZU-1215, de propriedade dela; QUE devido a agressividade do suspeito, ele teve que ser algemado; QUE, por fim, a vítima e o suspeito foram encaminhadas até a central de flagrantes para registro do boletim de ocorrência, sendo ele entregue sem lesão corporal para demais providências legais [...]”.

BENEDITO MAIOLINO DOS SANTOS, por sua vez, quando inquirido na fase de inquérito policial, declarou (cf. Id. n.º 168770260 – pág. 19-21):

“[...] Questionado sobre o fato, respondeu que nega ter agredido sua mãe; QUE, devido sua mãe não ter deixado o interrogado sair com o carro para buscar sua esposa no trabalho, o interrogado afirma ter ser apoderado de um pedaço de madeira e quebrou o veículo; QUE, o interrogado afirma que sua mãe não aceita o relacionamento que o interrogado está tendo com uma mulher com mais idade que a sua, e faz de tudo para procurar confusão com o interrogado [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da vítima, ALDENITA CONSTANTINO DOS SANTOS, de GLAUCO BENEDITO DA SILVA, policial militar, e o interrogatório do acusado, BENEDITO MAIOLINO DOS SANTOS.

Na oportunidade, ALDENITA CONSTANTINO DOS SANTOS disse:

“[...]
Ministério Público:
A senhora pode contar para nós o que aconteceu nessa data?

Aldenita:
Isso foi verdade.
Ele me agrediu, me bateu, me mordeu
, só que eu quero que retire essa queixa, que ele viva a vida dele para lá, que eu vou viver a minha com as minhas filhas.

Ministério Público:
Tá bom! Então, dona Aldenita, essa foi a única vez que ele bateu na senhora?

Aldenita:
Foi. Ele tinha vinte e cinco anos, fazendo faculdade, faltava seis meses para ele terminar, e ele arrumou uma mulher, que até está com ele aí, e por causa dessa mulher ele me bateu.

Ministério Público:
E ele é filho da senhora mesmo?

Aldenita:
Meu filho legítimo, nasceu, ficou, estudou, ficou estudando, e eu lutando, pelejando, porque eu sou pobre, não tenho nada, mas eu consegui, até vinte e cinco anos no colégio, estudando, fez faculdade. E aí, por causa dessa mulher, ele aprontou isso! Eu não fiz igual muitas que apanha hoje, apanha amanhã, o filho está batendo, e está aguentando, mas agora eu quero retirar a queixa, ele vive para o lado dele e eu vivo para o meu!

Ministério Público:
Tá bom! Dona Aldenita, eu entendi o que a senhora pediu, mas é que aqui, nesse processo, a gente não tem como considerar esse pedido da senhora, tá bom? Mas está registrado que a senhora falou que não quer mais que siga, tá?

Aldenita:
Tá!

Ministério Público:
Uma outra coisa, dona Aldenita, a senhora teve algum prejuízo nesse dia? Ele quebrou alguma coisa, ou foi só a agressão, mesmo?

Aldenita:
Ele quebrou um carro nosso, que era meu e dele. Quebrou tudinho o carro.

Ministério Público:
Teve muitos danos nesse carro, como é que foi?

Aldenita:
Não prestou mais para nada, vendi a carcaça, só.

Ministério Público:
E depois ele ajudou a senhora a consertar esse carro, ou não?

Aldenita:
Não, eu vendi a carcaça, e ainda reparti o dinheiro que eu vendi a carcaça e dei para ele metade, e fiquei com a outra metade. Ele quebrou tudo, não prestou para nada, e eu vendi só a carcaça do carro, só a parte boa, na oficina, que eram as peças. Ele quebrou o carro todo.

Ministério Público:
E foi no mesmo dia que aconteceu isso, a agressão, que aconteceu a quebra do carro?

Aldenita:
Foi, na mesma hora! Aí ele quebrou tudo, não tinha como reviver mais, eu vendi a carcaça e ainda dei metade do dinheiro para ele.

Ministério Público:
Mas o carro era da senhora, ou era dele?

Aldenita:
Era de nós dois, a gente foi pagando o consórcio, nós dois, e aí nós compramos.

Ministério Público:
O carro, dona Aldenita, era dos dois, da senhora e dele, ou era só da senhora?

Aldenita:
Era de nós dois, que nós pagamos o consórcio, era o consórcio de uma moto. Aí nós vendemos a moto, pegamos o dinheiro da moto, nem pegamos o dinheiro da moto, pegamos o dinheiro da moto, que nós estávamos pagando o consórcio, e compramos o carro. Aí no dia que ele irritou, lá, ele nunca tinha feito uma burrada dessas, ele nunca me desobedeceu. Pois é, ele quebrou todo o carro, tinha me batido, aí eu falei: Chama a polícia para dar um jeito nele! Se eu ficasse com ele, ele ia me matar! Ele ia me matar, que eu já tinha achado um facão de baixo do meu travesseiro. Aí eu larguei, separamos, ele foi para o lado dele, e eu fui para o meu. Agora eu estou com as minhas filhas, estão cuidando de mim. Deixa ele para lá, eu vivo a minha vida para cá!

[...]

Defesa:
Na época ele morava com a senhora?

Aldenita:
Morava, ele sempre morou comigo. No dia dessa briga ele saiu.

Defesa:
Teve uma briga, então? Qual foi o motivo?

Aldenita:
Por causa do carro, né? Ele pegou o carro, foi lá e falou assim para mim: Cadê a chave do carro? Eu falei: Está aí! E ele achou que eu estava escondendo a chave.

Defesa:
E ele ia aonde com esse carro, dona Aldenita?

Aldenita:
Não sei, ia sair com essa mulher.

Defesa:
Mas a senhora não deixou?

Aldenita:
Não, ele falou: Onde é que está a chave do carro? Eu falei: Está aí! Aí ele falou assim: A senhora está escondendo a chave do carro! A senhora não me conhece mais! Eu falei: Bom, se eu não te conheço, então, tudo bem! Aí ele já me agrediu.

Defesa:
E o que exatamente ele fez? Como que ele bateu na senhora?

Aldenita:

Ele bateu na minha cara, ele cortou meu braço aqui, assim.

Defesa:
Cortou usando o que? Alguma coisa, algum objeto? Ele usou algum objeto?

Aldenita:

Olha, na hora, lá, eu não vi, ­­
.

Defesa:
E o braço ele cortou?

Aldenita:

Ele cortou aqui, eu não sei se ele pegou com muita força, ou ele arrumou a mochila, o que que foi, só sei que cortou!

Defesa:
A senhora fez exame de corpo de delito?

Aldenita:
Fiz!

Defesa:
A senhora disse que não aceita o relacionamento dele, é isso?

Aldenita:
Não!

Defesa:
Por que, dona Aldenita?

Aldenita:
Porque outra hora eu vou fazer outra piora, eu estou muito doente, eu não aguento mais!

Defesa:
Quantos anos tem a namorada dele?

Aldenita:
Deve ter quase setenta.

Defesa:
E esse é o motivo que a senhora não aceita, dona Aldenita?

Aldenita:
Não, não é esse o motivo! O motivo é que ele me agrediu, eu não vou ficar com ele, porque ele me bateu de me matar.

Defesa:
Nunca mais vocês tiveram nenhum tipo de conversa, não se relacionam mais?

Aldenita:
Não, nunca mais! Nunca nem vi ele!

Defesa:
E ele continua com a namorada dele?

Aldenita:
Continua, ela está junto com ele aqui no Fórum. Ela é bem mais velha que eu, uns quatro ou cinco anos.

[...]

Juíza:
Quantos anos a senhora tem?

Aldenita:
Eu estou com sessenta e quatro.

Juíza:
Seu filho nunca tinha dado problemas para a senhora, foi a primeira vez, né?

Aldenita:
Nunca, nunca! Estudou bem, já estava terminando engenharia civil. Começou depois que ele arrumou essa mulher.

[...]”

Quando auscultado em juízo, GLAUCO BENEDITO DA SILVA afirmou não se recordar da ocorrência, nada contribuindo para a elucidação dos fatos.

Interrogado na fase processual, BENEDITO MAIOLINO DOS SANTOS
afirmou que jamais agrediu sua genitora
, apenas danificou o automóvel que, conforme fez questão de ressaltar, era de sua propriedade. Vejamos:

“[...]
Juíza:
Senhor Benedito, o que que aconteceu no dia? O senhor agrediu sua mãe, mordeu ela, deu um tapa na cara dela? O que que foi que aconteceu?

Benedito:
Não, senhora! O negócio foi o seguinte, foi em uma sexta-feira à tarde, a minha esposa trabalhava no Belvedere de faxineira, porém, o carro era meu, estava no nome da pessoa que eu comprei, eu já ia transferir para o meu nome, porém, ela prendeu a chave do carro para eu não andar no carro, porque ela não gosta da minha esposa, que eu estou com ela, xinga, difama, fala mal. Naquilo ali, eu irritei com ela, e para eu não fazer nada contra ela, eu quebrei um bem material que era meu, que eu comprei com recursos meus, porque aquele carro foi comprado através de um consórcio que eu tinha. Aí eu operei, eu não pude trabalhar durante três meses, aí a Honda me enviou um ofício dizendo que o meu consórcio tinha acabado, aí ela ia me devolver sete mil e trezentos reais. Naquilo ali, eu fui atrás, tive que abrir uma conta-poupança etc., para eu receber esse valor, a Honda ia me devolver esse valor, aí nós conversamos entre nós, e eu ia comprar um lote, e ela falou: Não, compra um carro! Eu fui lá e comprei o carro, mas com o meu dinheiro, o meu esforço. E nisso aí eu conheci essa minha esposa, que eu estou com ela até hoje, e minha mãe sempre criticava, minha mãe escondia a chave, só que durante um tempo eu fiquei parado dentro de casa, quem mantinha eu e minha mãe era a minha esposa, porque ela estava trabalhando no Belvedere, e o que ela conseguia fazer, ela trazia para dentro de casa, porque nós é que estávamos parados. Mas a minha mãe nunca reconheceu isso. Para minha mãe ninguém nunca teve valor, ninguém nunca esteve à altura dela, aí ela sempre desprezou e sempre rebaixou as pessoas. E nisso, naquela confusão, que eu estava dentro de casa, eu não tinha nada para fazer, eu estava no meu quarto dormindo. Deu as 16h30, minha esposa me ligou falando que já tinha saído do Belvedere, eu peguei o carro, peguei a chave, que eu ia buscar ela lá no Belvedere. No entanto, ali já começou a discussão, eu bati a porta de casa e saí para fora. Aí eu voltei para pegar a chave do veículo para sair, nisso ela pegou a chave e guardou. Aí foi nisso aí que eu fiz a besteira de quebrar o carro.

Juíza:
O senhor quebrou o carro, ou não?

Benedito:
Quebrei o carro.

Juíza:
Por que que o senhor quebrou o carro?

Benedito:
A minha mãe chegou em um, assim, ela ultrapassou todos os limites, porque, todos nós, a gente tem um tanto de paciência, eu fui e bati, quebrei o carro, mas encostar na minha mãe, eu não encostei, até porque minha mãe é uma pessoa idosa, eu sou um rapaz novo. Se eu desse um tapa, se eu desse um murro, um empurrão, na minha mãe, ela iria cair e machucar, ia ter uma lesão grave, entendeu?

Juíza:
Por que que a sua mãe não gosta da sua esposa?

Benedito:
Por que a minha esposa é um ano mais velha que a minha mãe. Por causa disso a minha mãe xinga ela, fala que ela é uma velha, xinga daqueles palavrões que não podem ser falados, assim. Doutora, para você ter uma noção, até um cachorro que entra no quintal da minha mãe, ela xinga, ela fala palavrão, ela esbraveja, e isso porque ela ainda se diz uma pessoa evangélica.

[...]

Ministério Público:
Na hora dessa confusão, aí, que o senhor está contando, quem estava lá na casa?

Benedito:
Só estava eu e minha mãe. Eu estava dormindo, a minha esposa estava no Belvedere. A minha esposa me ligou falando que estava saindo. Eu fui buscar ela, porque ela estava mexendo lá na limpeza, aí ela derramou produtos na roupa dela, e aquilo ali manchou. Aí ela pediu para ver se tinha como eu ir lá buscar ela. Eu falei que tinha.

Ministério Público:
Eu estou querendo saber quem que viu o que aconteceu, além de você e da dona Aldenita. Os vizinhos não viram, não?

Benedito:
Tem bastante vizinhos lá.

Ministério Público:
E o senhor chamou algum vizinho, algum vizinho correu lá para ver, como foi?

Benedito:
Chamou, estava tudo na beira da rua, assim. Os policiais que foram abordar viram, eu não estava drogado, eu não estava bêbado, eu não estava nada! Eu estava bem arrumado e ia buscar a minha esposa no serviço. Eu estava saindo, aí aconteceu o que aconteceu. O vizinho da frente, assim, que tem um mercadinho.

Ministério Público:
Como é o nome do vizinho, Benedito, do mercadinho?

Benedito:
O primeiro nome dele é Armando, agora, o segundo nome eu não sei.

Ministério Público:
Você já teve outro problema com a justiça, Benedito, ou foi só esse?

Benedito:
Só esse.

[...]

Defesa:
Você tem algum problema mental?

Benedito:
Não, porém, a minha mãe forjou uma documentação, e ela fez o que, ela fez uma aposentadoria no meu nome, sendo que eu sou, pela lei, um inválido.

Defesa:
Você tem uma fala atípica. Você tem algum problema na fala?

Benedito:
Sim, eu tenho um problema na fala, eu fiz cinco anos de fonoaudiólogo, e fiz cinco anos de terapia de coordenação motora.

Defesa:
Por que que o senhor tem esse problema? É sequela de algum outro problema?

Benedito:
Segundo a minha mãe, segundo os papéis dos médicos, fala que eu bebi água de parto, e nisso aí afetou um pedaço de uma veia no meu cérebro.

Defesa:
Você tem algum problema para andar, problema de mobilidade?

Benedito:
Não, senhora, tanto que eu trabalho na construção civil.

Defesa:
O senhor é habilitado para dirigir carro?

Benedito:
Não, senhora. Negativo!

Defesa:
A sua mãe, no dia, por que que houve a briga inicialmente? Qual que foi o motivo? Você falou que discussão teve, né? Por que que houve essa discussão?

Benedito:
É porque a minha mãe não queria deixar eu pegar o carro para ir buscar a minha esposa lá no Belvedere. Era um dia de sexta-feira, como eu já relatei aqui, eu falei que minha esposa ligou.

Defesa:
Mas ela não deixou porque o senhor não tem habilitação, ou por ciúme da mulher?

Benedito:
É por ciúme da mulher, porque todo lugar, eu levava a minha mãe na igreja, levava no supermercado, levava a minha mãe para beira do rio, levava a minha mãe para todos os cantos.

Defesa:
E a sua família inteira não aceitava a sua esposa?

Benedito:
A família não aceita, mas eu acho que cada um tem que respeitar o espaço do outro, tanto que eu morava lá na Manga com a minha esposa, eu saía de lá de ônibus, vinha, pegava ela no carro, levava ela na igreja, voltava, deixava o carro lá, a chave, pegava o ônibus e voltava para a Manga de volta.

Defesa:
A sua esposa é sua namorada mais séria, o relacionamento mais sério que o senhor teve até hoje?

Benedito:
É, é a minha primeira parceira.

Defesa:
É a sua primeira parceira. E ela já registrou algum boletim contra a sua mãe, boletim de ocorrência?

Benedito:
Não.

[...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando BENEDITO MAIOLINO DOS SANTOS
à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título indenizatório pela prática da contravenção penal de vias de fato.

Irresignada, a defesa interpôs o presente buscando a absolvição do acusado, argumentando que os depoimentos da vítima, bem como as demais provas colhidas, se mostraram frágeis e contraditórios, sobretudo no que diz respeito à localidade das lesões supostamente sofridas.

Não assiste razão à defesa.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito
(cf. Id. n.º 168770260 – pág. 4)
, boletim de ocorrência
(cf. Id. n.º 168770260 – pág. 5-7), pedido de providências protetivas (cf. Id. n.º 168770260 – pág. 17/18), laudo de exame de corpo de delito (cf. Id. n.º 168770260 – pág. 32-35), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 168770260 – pág. 44/45) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, é inconteste.

A denúncia narra que no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 16h20min, em uma residência particular na Rua Dezesseis, Bairro Jardim Eldorado, próximo ao centro comunitário, na cidade de Cuiabá/MT, o
denunciado teria ofendido a integridade física de sua genitora
, após ela ter se recusado a entregar a chave do seu veículo.

Na delegacia, a ofendida relatou que seu filho agrediu-lhe com socos e tentou enforcá-la, cujos atos teriam
causado algumas lesões em seu corpo
.

Ao final, informou ainda que
o acusado sempre lhe faz ameaças de morte
e que teme por sua integridade física, motivo pelo qual
solicitou medidas protetivas de urgência
.

Auscultados pela autoridade policial, os policiais militares, AYRES GOMES DA SILVA e GLAUCO BENEDITO DA SILVA, disseram que, durante a ocorrência, a vítima relatou que, em razão de não ter permitido que seu filho saísse com o carro,
ele passou a agredi-la

fisicamente.

Foi determinada a realização do exame de corpo de delito da ofendida, em cujo laudo consta o seguinte
(cf. Id. n.º 168770287)
:

[...] III- HISTÓRICO:

Mãe informa de forma emotiva, que foi agredida pelo seu filho BENEDITO MAIOLINO DOS SANTOS (26 anos)
com socos e tentativa de enforcamento
, há 05 horas. Relata também, que
durante as agressões rasgou sua blusa
. Informa que faz tratamento para diabetes e hipertensão.

IV- DESCRIÇÃO:

Equimoses avermelhadas em região: Terço médio de braço direito; Terço médio e interior antebraço direito; Terço superior, médio e inferior do antebraço esquerdo
.

V- COMENTÁRIOS:

As lesões corporais são recentes com nexo temporal ao fato relatado pela vítima
.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Aldenita Constantino dos Santos apresenta
vestígios de lesão corporal de caráter contuso
[...]”.

É importante observar, por oportuno, que as descrições das lesões corporais presentes no referido laudo
corroboram os relatos mencionados anteriormente, no sentido de que a vítima teria sido agredida fisicamente.

Durante a fase instrutória, ao ser questionada, a ofendida
reafirmou os episódios previamente narrados em sede policial, reiterando todas as agressões sofridas
, em que pese tenha expressado o seu desejo de não prosseguir com a persecução penal.

A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, notadamente porque praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas,
sendo apta a embasar a condenação sempre que apresentadas de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova
.

No presente caso, as circunstâncias e o contexto evidenciados permitem concluir que o réu
deve ser responsabilizado penalmente pelas vias de fato imputada na denúncia
.

A materialidade e a autoria encontram-se suficientemente respaldadas pelos testemunhos da ofendida, laudo pericial - que atestou as lesões oriundas da conduta -, e relatos dos policiais militares,
não havendo falar em insuficiência probatória
.

Portanto, levando-se em conta os seguros relatos da ofendida e todo o contexto probatório, os quais, como visto, expuseram a dinâmica dos fatos, a materialidade e a autoria delitiva,
a

manutenção da solução condenatória é medida que se impõe
.

Quanto à exclusão da indenização arbitrada, entendo que o pleito não merece provimento.

Isso porque há pedido expresso de “
fixação de indenização mínima à vítima a título de danos morais
”, lançado na denúncia e nas alegações finais do órgão ministerial, ante o qual o Juízo bem fundamentou sua decisão, baseando-se no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, bem como no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Entretanto, considero conveniente a sua mitigação em virtude da hipossuficiência econômico-financeira ostentada pelo apelante, aliada ao fato de as condutas praticadas por ele serem consideradas de gravidade mínima.

Desse modo, visando compatibilizar o caráter pedagógico e preventivo da sanção pecuniária às circunstâncias anteriormente mencionadas, reduzo o
quantum
indenizatório para o equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser pago à vítima.

Em relação à dosimetria da pena, melhor sorte assiste ao recorrente.

Observo que, ao contrário do arguido pela defesa, o Juízo estabeleceu a pena-base no mínimo legal, não apontando qualquer circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

Contudo, apesar de ter procedido de maneira acertada na fase inicial, acabou majorando excessivamente a pena na segunda etapa, devido à incidência das agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “e” e “h”, do Código Penal. Vejamos:

“Dosimetria da Pena:

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passo a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção da infração penal de vias de fato.

A pena prevista para a contravenção penal de vias de fato é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa, se o fato não constitui crime, nos termos do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

Quanto a culpabilidade, verifico que é inerente ao próprio tipo penal.

Em relação aos antecedentes, observo que o réu é tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais.

Inexistem elementos para aferição da conduta social e da personalidade do réu.

Entendo que os motivos e as circunstâncias do crime são normais ao tipo, em razão das relações domésticas, não podendo prejudicar o réu.

As consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

O comportamento da vítima em nada influenciou a prática do delito, contudo, nada se tem a valorar.

Em assim sendo, após análise individual das circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base no mínimo legal, equivalente a 15 (quinze) dias de prisão simples
.

Não existem atenuantes. Contudo, verifico a presença das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alínea “e” e “h”, do Código Penal, motivo pelo qual
majoro a pena em 20 (dez) dias, fixando a pena provisória em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples
.

Prosseguindo, observo inexistirem causas de aumento ou de diminuição da pena, oportunidade em que torno a pena definitiva da contravenção penal de vias de fato em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples [...]”.

O Código Penal não delineia limites mínimo e máximo para a majoração da pena relacionada à incidência de circunstâncias agravantes, ficando a cargo da prudência do julgador estabelecer o patamar adequado,
observando parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, com a necessária fundamentação
.

Nesse cenário, a fim de se evitar a adoção de patamares aleatórios e/ou arbitrários, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o acréscimo da pena, decorrente do reconhecimento de circunstâncias agravantes,
deve observar a fração de 1/6 (um sexto), salvo quando fundamentação idônea justifique a utilização de outros parâmetros.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS - ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] 3.
A fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, por incidência da agravante da reincidência, tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (1/3), como ocorre na hipótese dos autos.
Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1713877/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO DA MENORIDADE REDUZIDA. CONFRONTO COM A AGRAVANTE. FRAÇÃO IDEAL DE 1/12. PARÂMETRO MERAMENTE INDICATIVO. ALTERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. SUMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO. [...] 4.
A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. [...] 6. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, apenas para reduzir a pena final do paciente para 5 anos de reclusão”.
(HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ELEVAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de admitir a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda etapa do cálculo, em razão da incidência de circunstâncias agravantes,
desde que o julgador apresente fundamentos idôneos para justificar a exasperação
. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem exasperou a reprimenda em 1/5 (um quinto), em razão da agravante da reincidência, considerando que o réu possui condenação anterior pelo mesmo delito, o que denota desproporcionalidade na segunda fase da dosimetria, admitindo-se, assim, a correção pela via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018)

À vista disso, a sentença, neste aspecto, deve ser reformada.

Considerando que a pena-base foi fixada em
15 (quinze) dias de prisão simples
- ou seja, no mínimo legal -, e que, na etapa subsequente da dosimetria, foram reconhecidas apenas as circunstâncias agravantes elencadas no art. 61, II, alíneas “e” e “h”, do Código Penal, valho-me da referida fração de 1/6 (um sexto) para
majorá-la em 4 (quatro) dias.

Ausentes causas de aumento e/ou de diminuição, torno definitiva a pena de
19 (dezenove) dias de prisão simples
.

Com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c’’, do Código Penal, estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto para reduzir para
19 (dezenove) dias de prisão simples
a pena corporal imposta a BENEDITO MAIOLINO DOS SANTOS, bem como fixar em
01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos
a indenização mínima destinada à vítima, a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023